Tribunal: TJSP
Processo: 2047265-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça - Necessidade de prova por meio idôneo acerca da dificuldade financeira enfrentada – Hipossuficiência financeira não demonstrada – Indeferimento do benefício mantido – Recurso improvido, com determinação.
DIFERIMENTO DE CUSTAS – Não conhecimento - Enfrentamento desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça - Necessidade de prova por meio idôneo acerca da dificuldade financeira enfrentada – Hipossuficiência financeira não demonstrada – Indeferimento do benefício mantido – Recurso improvido, com determinação.
DIFERIMENTO DE CUSTAS – Não conhecimento - Enfrentamento desta questão resultaria em supressão de instância.
Recurso não conhecido, em parte e, na parte conhecida, improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047265-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes VANESSA
TEJADA PETTA DEGASPARI e JOSE ALBERTO DEGASPARI, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram de
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047265-03.2019.8.26.0000 -Voto no 10954
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10.954
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2047265-03.2019.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGRAVANTES:
VANESSA
TEJADA
PETTA
DEGASPARI E JOSÉ ALBERTO DEGASPARI
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: LOURENÇO CARMELO TÔRRES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

Pessoa física Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de
justiça - Necessidade de prova por meio idôneo acerca da
dificuldade financeira enfrentada Hipossuficiência financeira não
demonstrada Indeferimento do benefício mantido Recurso
improvido, com determinação.
DIFERIMENTO
DE
CUSTAS

Não
conhecimento
-
Enfrentamento desta questão resultaria em supressão de instância.
Recurso não conhecido, em parte e, na parte conhecida,
improvido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Embargos à
Execução, indeferiu pedido de justiça gratuita aos coembargantes,
pessoas físicas, e determinou o recolhimento das custas, sob pena
de cancelamento da distribuição.
Alegam os Agravantes que Novo Código
de Processo Civil estabelece em seu art. 98 que, tanto a pessoa
natural como a pessoa jurídica, têm direito à justiça gratuita, sejam
estas brasileiras ou estrangeiras, desde que não possuam recursos
para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios; que em virtude de grave crise financeira que
acometeu suas atividades, a devedora principal SELETIVA RH se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047265-03.2019.8.26.0000 -Voto no 10954
3
viu compelida a se socorrer dos benefícios e suportar os ônus de
um processo de Recuperação Judicial, sendo certo que a situação
jurídica de recuperação judicial é fator excepcional que justifica a
momentânea impossibilidade de recolhimento de custas.
Arguem que são sócios da empresa em
Recuperação Judicial e estão com seus proventos absolutamente
comprometidos diante da crise da empresa, da qual dependem dos
rendimentos.
Aduzem que a alegação de insuficiência
de recursos deduzida por pessoa natural, como in casu, presume-se
verdadeira, conforme se denota do art. 99, § 3o do CPC e que a não
concessão do benefício causará cerceando do direito à ampla defesa
e ao contraditório e que não reúnem condições de recolher as custas
e emolumentos ao menos nesse momento, sem prejuízo de seu
sustento e de sua família.
Pleiteia o provimento do recurso para que
seja deferido o benefício da gratuidade de justiça ou o diferimento
do recolhimento das custas ao final do processo.
Deferido
o
efeito
suspensivo
até
julgamento definitivo do recurso.
Houve a contraminuta.
É o relatório.
Dispõe o artigo 98 do Código de Processo
Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047265-03.2019.8.26.0000 -Voto no 10954
4
De acordo com o mandamento contido no
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-
dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO
DE GRATUIDADE. PROVA. O magistrado
tem o poder-dever de investigar a real
situação de necessidade da parte que pretende
o
benefício,
se
para
tanto
encontrar
elementos nos autos, na medida em que a
concessão do benefício significa transferência
de custos para a sociedade, que, com sua
contribuição de tributos, alimenta os cofres
públicos
e
as
respectivas
instituições.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (grifo
nosso - Agravo Interno, art. 557, CPC

Décima
Sétima
Câmara
Cível
-
No
70015426174

Rel.
DESA.
ELAINE
HARZHEIM MACEDO
Comarca de
Esteio TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

-Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra absoluta
podendo ser conjugada com outros elementos para sua comprovação
-
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.'
(AI
0254331-65.2011,
Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito
Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047265-03.2019.8.26.0000 -Voto no 10954
5
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o
magistrado
para
decidir
em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício”.( Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em
Vigor, Editora Revista dos Tribunais, 3a ed.,
nota 1, ao artigo 4o, da Lei n° 1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a regra
legal e geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A
exceção é a concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
No caso sub judice, analisando todos os
documentos juntados, inclusive aqueles determinados pelo MM.
Juiz de Primeiro Grau, tal comprovação não ocorreu.
Aliás, os Agravantes não trouxeram
extratos da conta e nem faturas do cartão de crédito.
Depreende-se da Declaração de Imposto
de Renda, exercício 2018, ano calendário 2017, que o Embargante
fez aporte de capital na empresa Coesa Empreendimentos
Imobiliários Ltda. referente a um apartamento no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047265-03.2019.8.26.0000 -Voto no 10954
6
R$167.809,00; possui um apartamento no valor de R$160.000,00;
um apartamento no valor de R$200.000,00; um prédio comercial
no valor de R$ 140.000,00 e um imóvel na planta no valor de
R$1.254.066,69. Constou um total de bens no valor de
R$4.373.507,69 e total de dívidas de R$ 2.020.109,61 (fls.247/264
dos autos originários).
A Embargante-Agravante apenas trouxe a
sua Declaração de Imposto de Renda, exercício 2018, ano
calendário 2017, apresentando rendimentos recebidos da empresa
Seletiva no valor de R$60.000,00 (fls. 272/275 dos autos
originários).
Ressalte-se que o fato de a empresa
Seletiva RH Consultoria em Recursos Humanos Ltda, ora devedora
principal na presente execução, encontrar-se em recuperação
judicial, por si só, não demonstra que os Agravantes não receba
rendimentos, uma vez que, como cediço, a recuperação judicial
pressupõe que a empresa possui recursos para superar a crise
financeira apresentada.
Ora,
restou
demonstrado
que
os
Agravantes possuem condições financeiras suficientes para arcar
com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua
família.
Assim, não restou comprovada a situação
ensejadora para a concessão do benefício da justiça gratuita, de
forma que fica mantida a r. decisão recorrida.
Por fim, deixo de analisar o pedido de
diferimento das custas, tendo em vista que tal pedido não foi objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047265-03.2019.8.26.0000 -Voto no 10954
7
de análise pela r. decisão recorrida.
Portanto, o enfrentamento de tal questão
implicaria em supressão de instância, o que não se admite.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
de parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao
recurso, com determinação de recolhimento das custas de
preparo deste Agravo de Instrumento, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora